Tribunal: TJMT
Processo: 1005163-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005163-87.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), ALTAIR DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 013.989.511-61 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFESA E DO ACUSADO. PROCESSO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à anulação de acórdão proferido em apelação criminal que manteve condenação pelos crimes de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A defesa alega nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e do réu quanto à data de julgamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da data do julgamento da apelação compromete a validade do acórdão condenatório; (ii) determinar se a ausência de intimação pessoal do réu, em liberdade, quanto ao julgamento do recurso e publicação do acórdão, constitui nulidade absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, sendo necessário demonstrar que a sentença condenatória contrariou texto expresso da lei penal ou evidência dos autos.

4.

A alegação de ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública não subsiste, uma vez que, no processo eletrônico, a intimação por meio do Portal Eletrônico do Tribunal de Justiça é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006.

5.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que, para réus soltos, a intimação pessoal acerca de acórdão condenatório não é exigida, bastando a intimação do defensor técnico por meio do Diário da Justiça Eletrônico.

6.

O princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) impõe a demonstração de prejuízo efetivo, o que não foi comprovado no caso concreto, sobretudo diante da ausência de insurgência oportuna da defesa e do não pedido de sustentação oral.

7.

A preclusão temporal impede a arguição de nulidades formais quando a defesa, ciente do julgamento, não manifesta inconformismo em tempo hábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A intimação da Defensoria Pública por meio eletrônico, nos autos de processo eletrônico, supre a exigência de intimação pessoal, sendo considerada válida para todos os efeitos legais.

2.

Não se exige intimação pessoal do réu solto para ciência de acórdão condenatório proferido em segunda instância.

3.

A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

4.

A arguição de nulidade por ausência de intimação se sujeita à preclusão, quando não arguida em tempo oportuno.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPP, arts. 563, 564, IV, 571, VIII, 572, I, e 621, I; Lei n. 1.060/1950, art. 5o, § 5o (revogada); Lei n. 11.419/2006, art. 5o, §§ 5o e 6o; LC n. 80/1994, arts. 44, 89 e 128, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 600.187/RS; STJ, AgRg no HC 663.502/SC; STJ, AgRg no HC 778.701/SC; STJ, AgRg no AREsp 1668133/SP; STF, HC 95641/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
, com pedido liminar, proposta por
Altair de Almeida Camargo
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando a anulação do acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal referente à Ação Penal n.o 0035764-79.2016.8.11.0042, que tramitou na 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e culminou na condenação do requerente pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

Inconformada, a defesa requer a declaração de
nulidade do acórdão que julgou a apelação criminal
, determinando-se a renovação do julgamento com a devida intimação pessoal da Defensoria Pública e do requerente, ou, alternativamente, reconhecendo-se a violação aos princípios constitucionais e, por consequência, desconstituindo-se a condenação.

A defesa fundamenta o pedido na ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e do revisionando acerca da data do julgamento do recurso de apelação, sustentando que tal omissão configura violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Aduz que o Ministério Público foi regularmente intimado do julgamento, enquanto a defesa foi privada do direito de manifestação, comprometendo a legalidade do acórdão.

Argumenta que, apesar de constar o endereço do revisionando nos autos, nenhuma diligência foi realizada para sua intimação pessoal, tampouco houve publicação de edital nesse sentido. Destaca que a ausência de intimação da Defensoria Pública também afronta os artigos 44, I, 89, I e 128, I, da Lei Complementar n.o 80/1994, que estabelecem o direito à intimação pessoal dos defensores públicos (Id. 270043381).

Foi indeferido o pedido liminar (Id. 270572393) e os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando posteriormente com parecer subscrito pelo Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestando-se pela
improcedência
da revisional, assim ementando (Id. 271329366):

“
Revisão Criminal:
Furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Requer-se, liminarmente, a suspensão da execução da condenação transitada em julgado até apreciação do mérito da Revisão Criminal - No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade do acórdão de apelação, com a consequente determinação de novo julgamento, garantindo-se a intimação regular do defensor e do revisionando -
Liminar indeferida
- Malgrado, de fato, seja necessária a intimação pessoal do Defensor Público em relação à data da sessão de julgamento de seus recursos e do acórdão, consoante disposto no artigo 5o, § 5o, da Lei n. 1.060/1950, não há falar em nulidade, ao contrário do que sustenta a defesa técnica, eis que se tratava de processo eletrônico e houve a devida intimação da Defensoria Pública por meio do Portal Eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme previsto na Lei n. 11.419/2006 - Nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, a intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais - A propósito a intimação da Defensoria Pública ou defensor dativo se aperfeiçoa com a consulta aos autos virtuais, sendo considerada tácita após o prazo de 10 (dez) dias da intimação eletrônica – Outrossim, “Consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância (...).” (STJ - AgRg no HC n. 600.187/RS) - Ausência de intimação pessoal do requerente da data do julgamento do recurso não acarretou qualquer prejuízo - Observância do princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP -
O parecer pela improcedência da revisional.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto, o requerente ajuizou o presente pedido de revisão criminal com o objetivo de declarar a nulidade do acórdão da Apelação Criminal que manteve a sentença condenatória, com o retorno dos autos à fase recursal para regular processamento com intimação pessoal do apelante e de sua defesa técnica.

Alega o revisionando, em suma, que não houve
intimação pessoal
, nem sua e nem da Defensoria Pública, acerca da inclusão do feito em pauta e da data do julgamento da apelação, o que configuraria nulidade absoluta do acórdão, por violação ao contraditório e à ampla defesa, com base nos arts. 5o, LV, da Constituição Federal; 44, 89 e 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994; art. 5o, § 5o, da revogada Lei n. 1.060/1950, e à luz da Súmula 431 do STF.

De início, importa ressaltar que a revisão criminal é ação penal de natureza autônoma, destinada a desconstituir decisão condenatória criminal de mérito transitada em julgado, em casos de erro judiciário.

Por analisar decisão já transitada em julgado, seu cabimento é restrito às hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

A presente revisão fundamenta-se no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, sendo que a defesa do requerente fundamenta sua pretensão unicamente na alegada ausência de intimação pessoal do defensor técnico e do próprio réu acerca da data do julgamento da apelação criminal, no processo originário n. 0035764-79.2016.8.11.0042, sustentando que tal fato gerou nulidade absoluta do acórdão prolatado pela Turma Julgadora à época.

O presente pedido revisional
não merece prosperar.

No caso em apreço, o requerente
Altair de Almeida Camargo
foi condenado, nos autos da Ação Penal n. 0035764-79.2016.8.11.0042, pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

Intimada da sentença condenatória, a defesa técnica interpôs o Recurso de Apelação Criminal n. 0035764-79.2016.8.11.0042, pleiteando a readequação da pena intermediária, de forma que fosse promovida a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Todavia, a Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça rejeitou a pretensão recursal, mantendo incólume a condenação, cujo acórdão transitou em julgado em 18 de novembro de 2024 (Id. 270043385).

Alega a defesa que não houve intimação pessoal do réu, tampouco da Defensoria Pública, acerca da ciência do julgamento e da publicação do acórdão, o que teria ocasionado prejuízo ao condenado.

Não obstante a exigência de intimação pessoal do Defensor Público quanto à data da sessão de julgamento de seus recursos e à publicação do acórdão, conforme preceituam o art. 5o, § 5o, da Lei n. 1.060/1950 e o art. 370, § 4o, do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade processual, ao contrário do que sustenta a defesa técnica. Isso porque, tratando-se de processo eletrônico, a Defensoria Pública foi regularmente intimada por meio do Portal Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei n. 11.419/2006.

Com efeito, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, a intimação realizada por meio eletrônico, em portal específico, é considerada pessoal para todos os efeitos legais:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...] § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

Desse modo, não merece acolhida a alegação de ausência de intimação, porquanto os autos registram certidões (Ids. 242091157 e 242091190) que comprovam tanto a intimação da pauta quanto a disponibilização do acórdão no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado, em 08/10/2024 (ID 244732152), sem que houvesse qualquer insurgência quanto à regularidade do ato processual. Assim, restou caracterizada a regular intimação da Defensoria Pública pela instância revisora.

Nesse sentido já se posicionou este Sodalício,
verbis:

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – VEREDITO CONDENATÓRIO – PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO – INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – INAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO – TRANSCURSO DE SEIS ANOS – SEGURANÇA JURÍDICA E LEALDADE PROCESSUAL – FINALIDADE DO ATO ATINGIDA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – PREMISSAS DO STF E STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE. A inação do advogado dativo, que esteve vinculado à ação penal por 5 (cinco) anos, sobre formalidade do ato de intimação [pessoal ou eletrônica] do julgamento da apelação criminal deve ser interpretada como ciência e renúncia ao prazo recursal, à luz da segurança jurídica e à lealdade processual. Isso porque a intimação eletrônica atinge a finalidade de ciência sobre o julgamento e inteiro teor do acórdão, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2016. “não consta dos autos a existência de pedido algum da defesa para realização de sustentação oral por ocasião do julgamento do recurso de apelação, sendo bastante a ciência da data do julgamento por meio de publicação em Diário de Justiça Eletrônico” (Procuradoria de Justiça Especializada, SIMP no 017770-001/2023). A nulidade por ausência de intimação da data de julgamento do recurso não pode ser arguida a qualquer tempo, sujeitando-se à preclusão temporal, nos termos dos art. 564, IV, 571, VIII, e 572, I, do CPP (STF, HC 95641/SP; STJ, HC n. 260.654/PA).
“[...]A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades devam ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal. Sendo assim, quando o defensor dativo silencia-se por longo período de tempo acerca da ausência de intimação pessoal da sessão de julgamento, como na hipótese, deve ser reconhecida a sua ocorrência.” (STJ, AgRg no HC n. 778.701/SC)”
(N.U 1027408-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Ademais, não subsiste a alegada nulidade por ausência de intimação pessoal do réu quanto ao acórdão condenatório, uma vez que, em sede recursal, não se aplica a regra de intimação pessoal do acusado, ainda que esteja preso. No caso concreto, verifica-se que o requerente encontrava-se em liberdade, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo.

Colhe-se jurisprudência neste sentido,
verbis:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência desta Corte, se considera desnecessária a intimação pessoal do acusado a respeito do acórdão proferido em apelação, mesmo quando ocorre a reforma de sentença absolutória e quando o réu for assistido pela Defensoria Pública ou defensor dativo.” (AgRg no HC n. 663.502/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 23/6/2021.) 2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 883.882/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FACULTATIVIDADE. PACIENTE QUE NÃO MAIS RESIDIA NO ÚLTIMO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. OBRIGAÇÃO DE INFORMAR ENDEREÇO ATUALIZADO. DEFESA QUE CONCORRE PARA A NULIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO INTERPOSTO. REGULAR INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal" (AgRg no AREsp 1668133/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2020). 2. "A ausência de interposição do recurso de apelação pelo advogado anteriormente constituído não enseja o reconhecimento de nulidade. Deve-se observar que, diante do caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição não implica ausência de defesa" (AgRg no RHC 111.241/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019). 3. Recurso em habeas corpus desprovido”.

(RHC n. 153.032/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.).

Por fim, cumpre destacar, conforme consolidado no moderno sistema processual penal, que a arguição de nulidade deve, necessariamente, estar acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Assim, não se declara nulidade sem a comprovação de dano concreto à parte, sob pena de se privilegiar a forma em detrimento da substância. Aplica-se, portanto, o princípio
pas de nullité sans grief,
nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Por tais razões, não merece acolhida o pleito de nulidade fundado na ausência de intimação pessoal do acórdão condenatório, seja em relação à Defensoria Pública, seja ao acusado ora revisionando.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
improcedente
o pedido revisional, mantendo incólume o acórdão condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025